Tribunal: TJES
Processo: 5009984-84.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009984-84.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SERGIO SOARES GONCALVES e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5009984-84.2024.8.08.0000

RECORRENTES:
SÉRGIO SOARES GONÇALVES

CARLOS DIONÍZIO PALÁCIO

MAXSUEL DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Carlos Dionízio Palácio e Maxsuel dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES, que os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. As defesas requerem a despronúncia por ausência de provas suficientes e a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de inexistência de motivos para a manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito para justificar a pronúncia dos recorrentes; e (ii) analisar se persistem os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva, justificando sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia deve se ater à demonstração da materialidade do crime e à existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso, há elementos probatórios que indicam a materialidade e indícios suficientes de autoria, tais como boletim de ocorrência, laudos periciais, depoimentos testemunhais e relatório de investigação da Polícia Civil, os quais apontam os recorrentes como participantes do homicídio.

O juízo de pronúncia não realiza exame aprofundado das provas, mas apenas verifica se há elementos mínimos para submeter os acusados ao Tribunal do Júri, a quem cabe decidir o mérito da acusação, conforme o princípio do in dubio pro societate.

A presença das qualificadoras de motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, uma vez que há indícios suficientes que as sustentam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para decidir sobre o mérito da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29; Código de Processo Penal, arts. 202, 203, 413, 414, 415 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 589.544/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 22/9/2020; STJ, AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020; STJ, AgRg no RHC 117506/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe 18/10/2019; STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 17/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5009984-84.2024.8.08.0000

RECORRENTES:
SÉRGIO SOARES GONÇALVES

CARLOS DIONÍZIO PALÁCIO

MAXSUEL DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpostos por
SÉRGIO SOARES GONÇALVES, CARLOS DIONÍZIO PALÁCIO e MAXSUEL DOS SANTOS
,
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES (Id. 9193237), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 13 de agosto de 2023, Fabiano Kuster foi morto na zona rural de Laranja da Terra/ES. Segundo a denúncia, o crime teria ocorrido em razão de uma suposta dívida da vítima com Sérgio Soares Gonçalves, que teria atuado como mandante do homicídio. A peça acusatória relata que Carlos Dionízio Palácio e Maxsuel dos Santos teriam sido os executores do crime.

Ainda conforme a denúncia, o delito teria sido praticado com qualificadoras, consistentes em motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Os acusados foram apontados como participantes do ato delituoso com base em informações obtidas na fase investigativa e na instrução criminal.

O relato aponta que, na ocasião, a vítima teria sido abordado pelos executores, que agiram supostamente a mando de Sérgio Soares Gonçalves. A dinâmica do fato e as circunstâncias específicas do homicídio foram descritas como vinculadas à relação anterior entre a vítima e os acusados.

Finda a instrução processual, os
recorrente
s

fora
m
pronunciado
s

nos termos acima consignados.

Inconformada, as Defesas postulam a despronúncia da r. Decisão pela ausência de provas suficientes e a fragilidade dos indícios de autoria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

De acordo com os artigos 413, 414 e 415, todos do Código de Processo Penal, para a pronúncia, o juiz limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação; para a impronúncia, é necessário que o juiz não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação; para a absolvição, por sua vez, deve ocorrer pelo menos uma das seguintes situações: provada a inexistência do fato; provado não ser o acusado o autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que é inviável acolher o pedido de impronúncia por ausência de provas, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a materialidade dos fatos encontra-se comprovada pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência n° 52030312 (Id. 9193119, pp. 6/10); depoimentos das testemunhas inquiridas na fase policial (Id. 9193119, pp. 11/16); laudo de exame cadavérico (Id. 9193119, pp. 22/25); Laudo de Perícia criminal (Id. 9193119, pp. 26/37); relatório de investigação da Polícia Civil (Id. 9193119, pp. 38/55 e Id. 9193120, p. 02) e Relatório de Homicídio (Id. 9193123).

Com relação aos indícios de autoria, estes restaram devidamente evidenciados durante a fase instrutória, notadamente pelos depoimentos colhidos, que convergem no sentido de que os recorrentes atraíram a vítima para um local isolado, onde foi consumado o homicídio.

O Delegado de Polícia Civil, Luciano Carlos Paulino de Oliveira, em depoimento judicial (mídia ID 9193228), relatou que as investigações foram iniciadas em razão do intenso comércio de substâncias entorpecentes na região. Ressaltou que o crime objeto dos presentes autos decorreu de disputas relacionadas ao tráfico de drogas, sendo a vítima associada a uma facção rival àquela comandada pelos recorrentes.

No mesmo sentido, o policial militar Nilton César Gabrecht (mídia ID 9193228) afirmou ter ciência de relatos indicando que a vítima, envolvida com o tráfico local, foi vista em praça pública na madrugada dos fatos.

A testemunha Lucas Júnior Klitz (mídia ID 9193228) declarou que os acusados Carlos Dionízio Palácio e Maxsuel dos Santos estavam em uma festa de casamento junto à vítima. Informou que, ao deixarem o evento no mesmo veículo, ouviu de terceiros que Maxsuel teria efetuado os disparos que culminaram no óbito de Fabiano Kuster.

Ademais, Lucas Júnior afirmou ter praticado tráfico de entorpecentes com Sérgio Soares Gonçalves, acrescentando que a testemunha Diego Cristino de Medeiros também estava no veículo no dia dos fatos.

Diego Cristino de Medeiros (mídia ID 9193228), por sua vez, corroborou que Fabiano Kuster realizava tráfico de drogas em associação com os recorrentes, mas que surgiram desentendimentos após a vítima integrar facção rival.

Os familiares da vítima – irmão (Fábio Kuster), mãe (Therezinha de Oliveira) e pai (Aroldo Kuster) – confirmaram que Fabiano Kuster migrou de uma facção criminosa da “baixada” para outra do “morro”, tendo sido pessoalmente ameaçado pelo recorrente Sérgio Soares Gonçalves.

Quanto à admissibilidade dos depoimentos dos familiares da vítima, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 202, do Código de Processo Penal, toda pessoa pode ser testemunha, sendo vedado o compromisso de dizer a verdade apenas a parentes do acusado (art. 203).

Ressalta-se que o depoimento de familiares da vítima, quando em harmonia com outras provas, possui valor probatório apto a embasar decisão de pronúncia, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a existência de relação de parentesco entre a testemunha e a vítima não retira a validade da prova produzida” (STJ, AgRg no RHC 117506/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 10/10/2019, DJe 18/10/2019).

Nesse contexto, a análise de indícios de autoria deve ser submetida ao Conselho de Sentença, a quem compete, por disposição constitucional, o exame do mérito.

Embora os depoentes Lucas Júnior e Diego Cristino de Medeiros tenham, em sede judicial, modificado seus relatos, atribuindo suas informações a "ouvir dizer", a coexistência de versões divergentes – defesa e acusação – justifica, à luz do princípio do
in dubio pro societate
, a decisão de pronúncia.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o juízo de pronúncia deve se restringir à identificação de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo vedada a incursão no mérito, que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Sobre o tema, destaco: “O juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo ou de provas inequívocas da desistência voluntária por parte do réu. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.” (STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 17/02/2023).

Quanto ao pleito subsidiário de exclusão das qualificadoras, entendo que este não merece acolhimento, pois há elementos que indicam a prática do crime por motivo fútil e mediante meio que dificultou a defesa da vítima, sendo tais circunstâncias matéria de análise pelo Tribunal do Júri.

Assim, diante dos indícios de autoria e materialidade, o juízo de pronúncia está em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo razão para sua reforma.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)